Tribunal: TJMT
Processo: 1038489-97.2023.8.11.0003
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-08-27
Data de publicação: 2024-09-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1038489-97.2023.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), JOSE MARCOS OLIVEIRA DA SILVA - CPF: 478.278.188-11 (APELADO), ROGERIO SABEH DE CASTRO - CPF: 997.334.201-15 (TERCEIRO INTERESSADO), ALEZANDRO PEREIRA DA SILVA - CPF: 054.987.027-01 (TERCEIRO INTERESSADO), SAÚDE PÚBLICA (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PAULO DA CUNHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL
–
TRÁFICO DE DROGAS
– SENTENÇA ABSOLUTÓRIA – RECURSO MINISTERIAL – SUFICIÊNCIA
PROBATÓRIA
– PEDIDO DE CONDENAÇÃO – DEPOIMENTOS POLICIAIS INSUFICIENTES – AUSÊNCIA DE APETRECHOS E DINHEIRO EM ESPÉCIE – LOCAL FREQUENTADO POR USUÁRIOS – SENTENÇA DESCALSSIFICATÓRIA MANTIDA – JULGADOS DO STJ E TJMT ––
RECURSO DESPROVIDO
.

A quantidade de droga apreendida [19g de maconha] se mostra ínfima, consoante entendimento do c. STJ (AgRg no AREsp 2404580/SP), razão pela qual afigura-se insuficientes para evidenciar sua destinação mercantil.

A apreensão de drogas, por si só, não configura o tráfico quando ausentes evidências do comércio ilícito, seja pela quantidade apreendida [não expressiva], insuficiência dos depoimentos policiais, não localização apetrechos comuns a essa prática e/ou ausência de investigações prévias (STJ, HC nº 497.023/ES).

“
Subsistindo dúvida razoável acerca do tráfico de drogas atribuído ao agente, impõe-se manter a sentença desclassificatória, em observância ao princípio in dúbio pro reo
.” (TJMT, AP N.U 0002522-22.2018.8.11.0055)

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO Nº 1038489-97.2023.8.11.0003 - CLASSE CNJ - 417- COMARCA DE
RONDONÓPOLIS

APELANTE(S):

MINISTÉRIO PÚBLICO

APELADO(S):

JOSÉ MARCOS OLIVEIRA DA SILVA

RELATÓRIO

Apelação Criminal interposta pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL contra sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara Criminal da comarca de Rondonópolis, nos autos de ação penal (N.U 1038489-97.2023.8.11.0003), que desclassificou o tráfico de drogas imputado a JOSÉ MARCOS OLIVEIRA DA SILVA para posse de drogas de uso pessoal e extinguiu a punibilidade pelo cumprimento integral da pena – art. 28 da Lei nº 11.343/2006 - (ID 217359342).

A 1ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE RONDONÓPOLIS
sustenta que as provas produzidas seriam suficientes para comprovar o tráfico de drogas.

Requer provimento para que o apelado seja condenado. (ID 217359363)

JOSÉ MARCOS OLIVEIRA DA SILVA pugna pelo desprovimento. (ID 217359364)

A i. 1ª Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo provimento do apelo, em parecer assim sintetizado:

“Apelação Criminal – Sentença que desclassificou para o art. 28 da Lei nº 11.343/06 a conduta de tráfico de drogas imputada ao réu na exordial acusatória – Insurgência ministerial: Pretendida a condenação do apelado, pelo cometimento do crime de tráfico de entorpecentes, nos exatos termos da inicial acusatória – Procedência – Prova inequívoca quanto a traficância – Depoimentos firmes, coesos e seguros dos agentes públicos que realizaram a ação que culminou na prisão do réu. Pelo provimento do recurso.”
(José Norberto de Medeiros Junior, procurador de Justiça – ID 220360650)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 581, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese da extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“[...]na data de 03/11/2023, por volta das 10h01min, na residência situada na Rua Avenida Florianópolis, n. 66, Bairro Jardim Ipê, nesta cidade, o denunciado JOSÉ MARCOS OLIVEIRA DA SILVA foi preso em flagrante delito por vender, guardar e manter em depósito 07 (sete) porções, perfazendo massa de 19,82 g (dezenove gramas e oitenta e dois centigramas), que, após serem submetidas à perícia, constatou-se tratarem de MACONHA, droga alucinógena capaz de determinar dependência física e/ou psíquica, sem autorização ou em desacordo com determinação legal e regulamentar, consoante positiva o Laudo Pericial, ID 134399604. [...]

Adequando-se a conduta de JOSÉ MARCOS OLIVEIRA DA SILVA ao disposto no art. 33, caput , da Lei nº 11.343/06, c/c art. 61, I, do Código Penal, [...]”
(Antônio Moreira da Silva, promotor de Justiça – ID 217359279).

O Juízo singular
desclassificou a imputação de tráfico de drogas e absolveu os apelados
em sentença oral, na audiência instrutória, conforme a seguinte parte dispositiva:

“Diante das oitivas das testemunhas, o interrogatório da réu e a apresentação de alegações finais por ambas as partes neste ato, declaro encerrada a instrução processual e passo à prolação da sentença oralmente, conforme autorizado pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça1 , cujo entendimento vai ao encontro da reforma tópica implementada pela Lei 11.719/08 e, de igual modo, da garantia constitucional da duração razoável do processo (CRFB/88, 5º, LXXVIII e arts. 7º, 4 e 8º, 1 do Decreto 678/1992), seguindo transcrita a parte dispositiva do provimento jurisdicional: À luz do fato e fundamentos acima delineados, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados na denúncia para o fim de desclassificar a imputação prevista no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006 em desfavor de JOSÉ MARCOS OLIVEIRA DA SILVA, qualificado os autos, para a conduta prevista no artigo 28, caput, da Lei n. 11.343/2006, aplicando ao sentenciado a pena de ADVERTÊNCIA neste ato, conforme estabelece o dispositivo. Por conseguinte, DECLARO EXTINTA A PUNIBILIDADE DO SENTENCIADO.”
(Aline Luciane Ribeiro Viana Quinto Bissoni, juíza de Direito – ID. 217359342).

Pois bem.

Na fase policial, colheram-se os depoimentos de Rogerio Sabeh De Castro, investigador de Polícia (ID 217359249), Alezandro Pereira da Silva, investigador de Polícia (ID 217359250), e José Marcos Oliveira da Silva, o apelado (ID 217359252).

Em Juízo, foram ouvidas as testemunhas Rogerio Sabeh de Castro e Alezandro Pereira da Silva, bem como o apelado José Marcos Oliveira da Silva (Relatório de Mídias - ID 217359340).

Pois bem.

Os agentes policiais
Rogerio Sabeh de Castro e Alezandro Pereira da Silva
descreveram, coerentemente, em ambas as fases da persecução penal, a apreensão de 7 (sete) porções de maconha, pesando 19,82g (dezenove gramas e oitenta e dois centigramas). A sequência dos atos ocorreu da seguinte forma:
1)
o apelado
José Marcos Oliveira da Silva estava com mandado de prisão em aberto, por crime de homicídio, ocorrido no município de Lucas do Rio Verde; 2) estavam monitorando a moradia do apelado, para cumprimento do respectivo mandado de prisão, quando visualizaram duas pessoas entrando e saindo do imóvel, aparentando receber [do apelado] entorpecentes; 3) ingressaram no domicílio para cumprimento do mandado de prisão e apreenderam, em cima da geladeira, as 7 (sete) porções de maconha; 4) não abordaram os usuários que saíram do imóvel, pois o foco era o cumprimento do mandado de prisão
.

Note-se que foram descritas a abordagem policial e a descoberta das drogas, porém sem qualquer informação sobre as diligências/monitoramento realizados; os policiais não apreenderam apetrechos comumente utilizados na mercancia ilícita, tampouco dinheiro em espécie; e os usuários de drogas não foram conduzidos à Delegacia de Polícia, fatores estes que caracterizariam a comercialização difusa.

Em seu turno, a quantidade de droga apreendida [19g de maconha] se mostra ínfima, consoante entendimento do c. STJ (AgRg no AREsp 2404580/SP, Relator: Min. Sebastião Reis Júnior - 23. 5.2024), razão pela qual afiguram-se insuficientes para evidenciar sua destinação mercantil.

Com efeito, a apreensão de drogas, por si só, não configura o tráfico quando ausentes evidências do comércio ilícito, seja pela quantidade apreendida [ínfima], insuficiência dos depoimentos policiais, não localização apetrechos comuns a essa prática e/ou ausência de investigações prévias (STJ, HC nº 497.023/ES – Relator: Min. Antonio Saldanha Palheiro – 21.6.2019).

Em situação semelhante, esta e. Câmara assim decidiu:

“
Subsistindo dúvida razoável acerca do tráfico de drogas atribuído ao agente, impõe-se manter a sentença desclassificatória, em observância ao princípio in dúbio pro reo
.” (TJMT, AP N.U 0002522-22.2018.8.11.0055 – Relator: Des. Orlando de Almeida Perri – 29.5.2019)

Assim sendo, desclassificação da conduta para uso de drogas (Lei 11.343/06, art. 28) deve ser preservada.

Com essas considerações, recurso
conhecido,
mas
DESPROVIDO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/08/2024